Tribunal: TCU
Processo: 015.651/2022-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Tribunal Regional do Trabalho da 6a Região/PE, enviados ao TCU pela unidade de controle interno SERVIÇO DE AUDITORIA E CONTROLE INTERNO - TRT/PE - JT para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 13190/2023-TCU-Primeira Câmara Trata-se de ato de aposentadoria de Jose Raimundo da Silva emitido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 6a Região/PE e submetido a este Tribunal para fins de registro, nos termos do artigo 71, inciso III, da CRB/1988. Considerando que o ato em questão contempla, como irregularidades, vantagem que decorre da transformação indevida de função sem amparo legal, ou seja, de 5/5 de FC-1 para 5/5 de FC-2, elevando o valor percebido a título de quintos, e o pagamento cumulativo dos quintos com a parcela opção, com fundamento em decisão judicial proferida nos autos do processo 1005636-12.2021.4.01.3400, movido pela Associação dos Servidores do Tribunal Regional do Trabalho da 6a Região, que tramita na justiça federal do Distrito Federal; considerando que, embora o ato indique a incorporação de 5/5 de FC-1, no valor de R$ 1.823,12, o valor é idêntico ao da incorporação de 5/5 de FC-2 constante do ato SISAC-20786301-04-2015-000008-9, apreciado pela ilegalidade pelo Acórdão 12686/2019-TCU-Segunda Câmara (TC Processo 031.206/2019-0 ), de relatoria do Ministro Substituto Marcos Bemquerer Costa, por conter a parcela denominada "opção"; considerando que, com relação à transformação da função, a referida questão jurídica está em desacordo com a uníssona jurisprudência desta Corte de Contas acerca do assunto, já que se deu por ato publicado no DOE/PE de 18/12/1997 (Ato TRT no 615/97), que é posterior a conversão das parcelas de quintos em Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada - VPNI, por força do §1o do art. 15 da Lei 9.527/1997, fato que impede a atualização do valor do benefício pela via da transformação, eis que deixou de ostentar a natureza de função comissionada; considerando que, a partir da conversão em VPNI, a atualização da vantagem sujeita-se exclusivamente à revisão geral do funcionalismo público federal, ou seja, cessa a paridade com o valor atual da função que originou a incorporação efetivada; considerando que, segundo a jurisprudência do Tribunal, a incorporação de quintos e décimos deve ser feita com base na função efetivamente exercida (Acórdãos TCU 4.783/2014 - 1a. Câmara, 77/2023 - 1a. Câmara, 10.401/2022 - 2a. Câmara, 16/2023 - 2a. Câmara e 8.502/2022 - 2a. Câmara); considerando, ainda, que o ato constante dos presentes autos (e-pessoal 84763/2021, cadastrado em 02/8/2021) foi emitido em substituição ao ato SISAC-20786301-04-2015-000008-9, para novamente incluir a parcela "opção" e as supostas justificativas para a manutenção da parcela; considerando que a decisão proferida nos autos do processo 1005636-12.2021.4.01.3400, movido pela Associação dos Servidores do Tribunal Regional do Trabalho da 6a Região, que tramita na 20a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal ampara, provisoriamente, o pagamento da parcela denominada "opção" nos proventos do inativo; considerando que a existência de decisão judicial, em razão do princípio da independência das instâncias, não é óbice para o Tribunal apreciar também pela ilegalidade o ato concessório do interessado pelas mesmas razões que levaram a prolação do Acórdão 12686/2019-TCU-Segunda Câmara , sem, no entanto, determinar a suspensão do pagamento da vantagem "opção", enquanto não for desconstituída a sentença que autoriza a sua continuidade; considerando que o ato em exame deu entrada no TCU em 22/02/2022, há menos de cinco anos, não se operando o registro tácito; considerando a presunção de boa-fé do interessado em relação à irregularidade de percepção de quintos em valores superiores ao que é devido em decorrência da transformação de função de FC-1 para FC-2; considerando o entendimento firmado a partir do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário no sentido de ser possível "a apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas"; considerando, por fim, os pareceres da unidade instrutora e do Ministério Público junto a este Tribunal pela ilegalidade e negativa de registro do ato. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso II, 261 e 262 do Regimento Interno, em: a) considerar ilegal e negar registro ao ato de aposentadoria de Jose Raimundo da Silva; b) dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência pelo Tribunal Regional do Trabalho da 6a Região/PE do presente acórdão relativo ao valor dos quintos recebidos a maior em decorrência de transformação indevida de função, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; e c) expedir os comandos especificados no subitem 1.7, abaixo. 1. Processo TC- Processo 015.651/2022-3 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Jose Raimundo da Silva (XXX.093.704-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 6a Região/PE. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 6a Região/PE que: 1.7.1. no prazo de 15 dias, a contar da notificação desta decisão, adote as seguintes providências: 1.7.1.1. recalcule o valor dos quintos incorporados com base na função comissionada efetivamente exercida até transformação do benefício em VPNI, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; 1.7.1.2. acompanhe o desfecho do processo 1005636-12.2021.4.01.3400, que tramita atualmente no Tribunal Regional Federal da 1a Região e, na hipótese de desconstituição da decisão judicial que ampara o pagamento da parcela denominada "opção", faça cessar o seu pagamento, bem como adote providências com vistas à reposição ao erário dos valores indevidamente recebidos desde a ciência pelo órgão de origem do Acórdão 12686/2019-TCU-Segunda Câmara , nos termos do art. 46 da Lei 8.112/1990, na redação que lhe foi conferida pela MP 2.225-45/2001, e caso a decisão judicial definitiva não disponha de modo diverso, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; 1.7.1.3. informe esta deliberação ao interessado e o alerte de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso junto ao TCU não o eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido; 1.7.2. nos 30 dias subsequentes comprove ao TCU essa comunicação; 1.7.3. emita novo ato de aposentadoria do interessado, livre da irregularidade apontada relativo ao recálculo do valor dos quintos, disponibilizando-o a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, nos termos e prazos fixados na IN-TCU 78/2018.